Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. PRAZO DECENAL. IMPOSITIVA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO: QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a prejudicial de prescrição trienal (CC, Art. 206, §3o, V), pois a pretensão concernente ao pagamento indevido decorrente de suposta fraude na contratação submete-se ao prazo prescricional genérico estabelecido no artigo 205 do Código Civil (decenal). Precedente: 7a Turma Cível, Acórdão n. 1311338, DJE: 02/02/2021.
II. MÉRITO
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) em junho de 2021, a requerente foi surpreendida com a contratação, em seu nome, de dois empréstimos consignados (um deles no valor total de R$ 1.175,44 dividido em 72 parcelas de R$ 33,50, sendo a primeira descontada em julho/2017 e o outro no valor total de R$ 3.302,36 dividido em 84 parcelas de R$ 80,40, sendo a primeira descontada em junho/2021) vinculado ao seu benefício previdenciário (contratos n. 808914337 e 816640688, respectivamente); (ii) aduz a consumidora que não obstante tenha entrado em contato com a requerida para informar o ocorrido (contratação fraudulenta), nada foi feito; (iii) afirma a requerente que em 22.7.2021 realizou TED (valor de R$ 3.306,29) devolvendo o valor do empréstimo à requerida e que a mesma quantia teria sido novamente devolvida a sua conta; (iv) sustenta por fim que até o momento do ajuizamento da ação teria sido subtraído de seu benefício o valor de R$ 1.608,00 referente ao contrato de n. 808914337 e R$160,80 referente ao contrato de n. 816640688; (v) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (declaração da inexistência dos contratos de n. 808914337 e 816640688; condenação à abstenção de débito das parcelas vincendas, sob pena de ter que ressarci-las em dobro, bem como de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes ou de realizar protesto; condenação à restituição da quantia de R$ 3.537,60 a título de repetição de indébito; e compensação no valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos. 6o e 14).
C. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
D. Quer dizer, ela não comprovou que a contratação do empréstimo consignado referente aos contratos n. 808914337 e 816640688 foi efetivamente realizada pela requerente, a par de não ter negado a probabilidade de fraude.
E. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
F. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Revela-se, portanto, ilegítima a respectiva contratação de crédito perpetrada por fraudadores em nome da requerente.
G. Em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
H. No que refere aos danos morais, bem de ver que no caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício, durante a pandemia) supera os limites do mero dissabor e subsidia a compensação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade.
I. Em relação ao “quantum” dos danos extrapatrimoniais, a estimativa fixada (R$3.000,00) guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
III. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46).